Tribunal: TJDFT
Processo: 0743794-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APOSENTADORIA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a sua dignidade e mantida a subsistência sua e de sua família.
3. Verificado que já foram realizadas diversas tentativas para localização de bens penhoráveis, bem como a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da aposentadoria, deve-se buscar a efetividade do processo executivo, tornando-se cabível a penhora para o pagamento da dívida exequenda.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.